Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717440-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ANDERSON GERALDO DE CASTRO, CARTÃO BRB S/A DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à fixação de honorários de sucumbência por equidade, nas causas que não envolvem a Fazenda Pública (ARE 1.503.603/RS – Tema 1.402). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “não há questão constitucional e inexiste repercussão geral quanto a matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa, nas causas que não envolvem a Fazenda Pública, quando a aplicação do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil resultar em valor excessivo” (Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 17/11/2025), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031